Tribunal: TJMT
Processo: 1030754-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030754-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANDREIA AMORIM VIANA - CPF: 945.781.171-20 (APELADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3o DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada no 1030754-35.2019.8.11.0041

movida por
ANDREIA AMORIM VIANA
contra o apelante, ao homologar o pedido de desistência da ação e extinguir o feito sem resolução de mérito
, deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que é devida a verba de sucumbência, uma vez que houve a citação da Fazenda Pública.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 39536534).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelante.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ANDREIA AMORIM VIANA
ajuizou, em
12/07/2019
, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada no 1030754-35.2019.8.11.0041

em desfavor do Município de Cuiabá/MT, visando sua reintegração nos quadros da administração pública.

Em 23/07/2019, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada, deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação da Fazenda Pública, cumprida em 05/08/2019 (ID 39536516).

Em 10/09/2019, a autora ingressou com pedido de desistência da ação (ID 39536520).

Em 25/09/2019, o apelante manifestou concordância com o requerimento (ID 39536525).

Em 21/10/2019, o Magistrado
a quo
homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 39536528).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

Sobre o assunto, o art. 90 do CPC dispõe que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

À proposito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.

83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifo nosso)

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DESISTÊNCIA PELO AUTOR APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 90 DO CPC) – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora a desistência seja uma faculdade conferida ao autor, inolvidável que, se ela ocorre depois da citação, aquele responde não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
. (TJMT. Ap 144448/2017). (N.U 0003472-60.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, deve a sentença ser retificada para a fixação de honorários em favor do apelante.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Por outro lado, cabe consignar que a apelada é beneficiária da justiça gratuita, o que suspende a exigibilidade do pagamento da verba honorária, nos termos do art. 98, §3o do CPC, que assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020